Tribunal: TJBA
Processo: 8001519-10.2023.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001519-10.2023.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ELIAS PATROCINIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SAMUEL DOS SANTOS MENDONCA

APELADO: MUNICIPIO DE JAGUARIPE

Advogado(s)
:
ANISIO DOS SANTOS FREIRE DE CARVALHO NETO, BRENDA BARRETO PEDREIRA LOPES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. TEMA 339 DO STF. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. O embargante sustenta omissão quanto à tese de inexistência de identidade de causa de pedir entre a presente ação e o Mandado de Segurança nº 0000204-80.2012.8.05.0140.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar, de forma específica, a alegação de inexistência de identidade de causa de pedir entre as demandas indicadas, a justificar o acolhimento dos embargos nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado consignou que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário observou o dever constitucional de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF/1988, em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339 da repercussão geral, segundo a qual não se exige o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

4. A alegação de ausência de análise específica acerca da distinção entre as causas de pedir revela inconformismo com a conclusão adotada, não configurando omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

5.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O acórdão embargado não incorreu em omissão, pois enfrentou de forma suficiente as teses constitucionais apresentadas. 2. Não cabe rediscutir o mérito da decisão em sede de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 da repercussão geral.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo Interno, acostados no bojo da Apelação n.º 8001519-10.2023.8.05.0176, no qual é embargante ELIAS PATROCÍNIO DOS SANTOS, tendo como embargado o MUNICÍPIO DE JAGUARIPE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir expendidas.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça